Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709007-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GABRIELA BARTELI LUSTOSA Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0706481-31.2021.8.07.0001, ajuizada por GABRIELA BARTELI LUSTOSA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré/agravante que custeie, no prazo de cinco dias corridos, o material tal como solicitado pelo médico assistente sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 e sem prejuízo de, não cumprindo com a determinação, facultar-se à autora a apresentação de 01 orçamento de todo material para que se obtenha o valor mediante os meios disponibilizados ao Judiciário, de modo a se tutelar o direito especificamente. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que cumpriu as determinações editadas pela agência reguladora e no contrato firmado pelas partes. Assevera que a recusa se baseou em decisão de Junta Odontológica formada, a qual divergiu sobre o procedimento e dos materiais solicitados, agindo apenas em exercício regular de direito. Afirma que não há indicação de urgência ou emergência para a realização do tratamento. Destaca a taxatividade do rol de procedimentos da ANS e a cobertura contratual. Reclama da desproporcionalidade da penalidade fixada. Requer, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ressalte-se, inicialmente, que as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 608, incidem na relação jurídica havida entre as partes. A Lei no. 9.656/95 institui a regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde na qual a Agência Nacional de Saúde tem a competência de definir a amplitude das coberturas das operadoras de planos de saúde. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o rol de procedimentos médicos/odontológicos da ANS é exemplificativo e representa a cobertura mínima a ser observada pelas seguradoras, o que possibilita a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. Desta feita, nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência deverá haver cobertura para procedimento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Ademais, compete ao médico responsável por acompanhar o paciente definir quais as formas de diagnóstico e de tratamento indicados para a enfermidade. No caso, não há prova da exclusão de cobertura pelo plano contratado para procedimento, tendo sido inclusive parcialmente deferida a sua realização (ID 84960714 processo de origem). Verifica-se, ainda, que a cirurgia foi requerida em caráter de urgência, tendo em vista a possibilidade de agravamento da situação clínica da agravada (ID 84960696 processo de origem). Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS. EXIGIBILIDADE INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO. PARECER DIVERGENTE DA JUNTA ODONTOLÓGICA. CUSTEIO DEVIDO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em exame, o plano de saúde Agravante autorizou que a Autora/Agravada realizasse a cirurgia de Osteoplastia Mandibular, mas negou o custeio dos materiais prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, sob o argumento de que o parecer da Junta Odontológica foi pela negativa de cobertura. 2. Inviável ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais solicitados pelo médico que irá realizar a cirurgia, especialmente quando essa solicitação vem acompanhada de justificativa detalhada, a qual o parecer da Junta Odontológica não foi capaz de refutar. Precedentes do C. STJ. 3. É adequado o prazo de 5 (cinco) dias, concedido à operadora para o cumprimento da liminar, visto que a negativa se deu apenas quanto à autorização de alguns materiais e não sobre o procedimento cirúrgico em si. 4. As especificidades do caso concreto demonstram que o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para as astreintes é razoável e proporcional à lide, sobretudo para assegurar a finalidade cominatória da multa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1240753, 07267965420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA ORTOGNÁTICA NA ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR - ATM. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. 3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde da paciente, já que necessita do tratamento realização da cirurgia na Articulação Têmporo Mandibular - ATM, a fim de evitar o agravamento da doença e a perda da qualidade de vida devido às dores com atos simples do dia-a-dia, como a mastigação, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio do tratamento pleiteado. 5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge o plano de saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1300314, 07254105220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REPOSIÇÃO MÁXILO-MANDIBULAR. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS. PROCEDIMENTO ALTERNATIVO. DANOS MORAIS. 1. Compete ao médico assistente a escolha pelo tratamento mais eficaz à enfermidade do paciente, não podendo a operadora do plano de saúde impor a adoção de técnica diversa argumentando não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS (Precedentes STJ). 2. A recusa de custeio da realização de cirurgia máxilo-mandibular (reposição da mandíbula), solicitada em caráter de urgência, acarreta dano extrapatrimonial por agravar o estado de saúde do paciente, a angustia e o abalo psicológico. Mantido o valor arbitrado na origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. O valor e a periodicidade da multa diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve obedecer aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto. No caso, mantidos os valores fixados: R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 30.000,00. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1256206, 07223621920198070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, reconstrução parcial maxilo-mandibular com enxerto ósseo e osteoplastia da mandíbula. (Acórdão 1252463, 07016905620208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA No 608 DO STJ. TAXATIVIDADE. ROL DA ANS. DISCUSSÃO DESNECESSÁRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS. DISPENSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. OPERADORA. PARECER. JUNTA MÉDICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 424. INOBSERVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. É desnecessária a discussão sobre a taxatividade do rol estabelecido na Resolução Normativa no 428 da ANS quando o procedimento buco-maxilar pleiteado está na lista e foi autorizado pelo próprio plano de saúde, com ressalva apenas em relação aos materiais utilizados. 3. Incumbe à operadora de saúde demonstrar que os materiais considerados funcionais e solicitados pelo médico assistente para a realização dos procedimentos são dispensáveis e/ou de cunho estético, o que justificaria a negativa de cobertura, nos termos do art. 373, II do CPC c/c art. 20, II da Resolução Normativa no 428 da ANS. 4. O parecer elaborado por apenas um médico indicado pela operadora de saúde, em junta médica criada para dirimir a divergência técnico-assistencial relativa aos procedimentos cobertos, está em desconformidade com a norma de regência (Resolução Normativa no 424 da ANS) e, por isso, é insuficiente para se comprovar a dispensabilidade dos materiais pleiteados para a intervenção cirúrgia. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1252546, 07062514220198070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica a irreversibilidade da medida, visto ser de cunho estritamente financeiro, sendo possível o ressarcimento dos valores despendidos caso não comprovados, no decorrer do processo, o direito vindicado. No que tange a multa cominatória ou astreintes tem-se que sua finalidade consiste em coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. E o valor arbitrado e o prazo de cumprimento devem não apenas seguir os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, como também representar efetiva coerção ao destinatário. No caso, considerando a natureza da obrigação imposta e a urgência do procedimento prescrito, o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que seja custeado o material solicitado pelo médico assistente no prazo de 5 (cinco) dias corridos, não se mostra excessivo. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora